Tribunal: STJ
Processo: 0088113-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988869 - SP(2025/0088113-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DAYANE FRANCIS XAVIER TEIXEIRA
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO XAVIER FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVANTE
: T X R C (MENOR)
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DAS MULHERES
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPOSTAS
HABEAS CORPUS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ATO
COATOR. DEFICIÊNCIA DO
. NÃO CONHECIMENTO. VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA QUE SE DESTINA À TUTELA DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Pacífico o entendimento de que a interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o ora agravante, além do agravo regimental de fls.
725-729, ainda interpôs diversos outros agravos regimentais, pedidos de
reconsideração e petições, em manifesto tumulto processual e sem a impugnação
aos fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Nesse contexto, imperativo o desprovimento do primeiro agravo e,
diante da preclusão consumativa, o não conhecimento dos demais recursos e
pedidos de reconsideração da decisão agravada, assim como das petições que
ampliam o objeto inicial do
, o que não se admite.
habeas corpus
4. Agravo regimental de fls. 725-729 desprovido. Agravos regimentais de
fls. 740-744, 745-765, 767-776, 783-787, 788-801, 802-815, assim como dos
pedidos de reconsideração constantes às fls. 844-882, 883-890, 891-893, 894-900 e
901-978, e petições de fls. 979-1.023 e 1.024-1.031, 1.032-1.391, 1392-1395, 1396-
1404, 1404,1568, 1569-1661 e 1662-1915. não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55898511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e04b5da8-e84d-427a-a032-c471c8ba1ac5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55898511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e04b5da8-e84d-427a-a032-c471c8ba1ac5

AgRg no HABEAS CORPUS No 988869 - SP(2025/0088113-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DAYANE FRANCIS XAVIER TEIXEIRA
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO XAVIER FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVANTE
: T X R C (MENOR)
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DAS MULHERES
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPOSTAS
HABEAS CORPUS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ATO
COATOR. DEFICIÊNCIA DO
. NÃO CONHECIMENTO. VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA QUE SE DESTINA À TUTELA DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Pacífico o entendimento de que a interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o ora agravante, além do agravo regimental de fls.
725-729, ainda interpôs diversos outros agravos regimentais, pedidos de
reconsideração e petições, em manifesto tumulto processual e sem a impugnação
aos fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Nesse contexto, imperativo o desprovimento do primeiro agravo e,
diante da preclusão consumativa, o não conhecimento dos demais recursos e
pedidos de reconsideração da decisão agravada, assim como das petições que
ampliam o objeto inicial do
, o que não se admite.
habeas corpus
4. Agravo regimental de fls. 725-729 desprovido. Agravos regimentais de
fls. 740-744, 745-765, 767-776, 783-787, 788-801, 802-815, assim como dos
pedidos de reconsideração constantes às fls. 844-882, 883-890, 891-893, 894-900 e
901-978, e petições de fls. 979-1.023 e 1.024-1.031, 1.032-1.391, 1392-1395, 1396-
1404, 1404,1568, 1569-1661 e 1662-1915. não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL AUGUSTO XAVIER
FERNANDES contra decisão de fls. 669-701, que conheceu do presente
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, interposto conjuntamente com diversas petições, pedidos
de reconsideração, e outros agravos regimentais, em nítido tumulto processual, a defesa busca a
reconsideração da decisão agravada repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual
sustentou que está submetido a constrangimento ilegal diante de condutas violadoras de seus
Documento eletrônico VDA55693851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: 3210c5c8-ca62-466f-859a-44493a751f21

direitos humanos, dada a existência de erro material grosseiro na correção da OAB/FGV,
cerceando seu direito fundamental ao trabalho, além da negativa, por parte da ANVISA, de
importação de canabidiol para tratamento de sua saúde, afetada por crises neurológicas, em
decorrência do espectro autista que o acomete, tecendo ainda considerações quanto a
ilegalidades que envolveriam a guarda compartilhada de T. X. R. C., que atrairiam a
responsabilidade internacional do Brasil.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para
determinar a guarda unilateral da mãe e suspender visitas forçadas do Theo, que deverá ser
submetido a perícia psicológica, revisão da prova do OAB, liberação imediata do canadibiol,
entre outros pedidos incompatíveis com a via eleita, que se presta a regulat o direito de
locomoção.
Em diversas petições posteriores, a defesa noticia o agravamento do quadro clínico
do paciente Rafael, renovando o pedido de concessão de liminar, no sentido de que não haja
nenhum impedimento por parte da ANVISA ou órgãos alfandegários quanto à referida
importação, assim como que a presente análise seja feita de maneira imparcial, além de noticiar
supostas violações dos seus direitos humanos, parcialidade do Magistrado de piso, novamente
sem colacionar nenhum ato coator de Tribunal sujeito à jurisdição deste Tribunal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental de fls. 725-
729, em virtude de ter sido o primeiro recurso manejado pela parte em desfavor da decisão ora
agravada. No mérito, contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão atacada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
De início, cumpre ressaltar o entendimento de que a "interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões (AgRg nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.596.357/RS,
em
DJe de
" (AgRg no
relator Ministro Og
12/4/2022,
22/4/2022)
AREsp n. 2.577.485/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Logo, todos os demais agravos regimentais e pedidos de reconsideração formulados
pelo agravante não comportam conhecimento, pelo que não conheço dos recursos interpostos às
fls. 740-744, 745-765, 767-776, 783-787, 788-801, 802-815, assim como dos pedidos de
reconsideração constantes às fls. 844-882, 883-890, 891-893, 894-900 e 901-978 e petições de
fls. 979-1.023 e 1.024-1.031, 1.032-1.391, 1392-1395, 1396-1404, 1404,1568, 1569-1661 e
1662-1915.
Advirto o impetrante de que a continuidade de tal procedimento enseja severo
tumulto processual e inviabiliza a compreensão da controvérsia que poderia ser examinada na
via eleita que, como já ressaltado na decisão agravada, se destina exclusivamente à tutela do
direito fundamental de locomoção.
No mais, não vislumbro qualquer flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a
concessão da ordem de ofício, mormente diante do tumulto processual provocado pela defesa,
assim como da deficiência na instrução do processo;
Ademais, no presente inconformismo, não se impugnou nenhum fundamento da
decisão agravada (
. O agravante insiste em afirmar que está submetido a
Súmula n. 182/STJ)
constrangimento ilegal decorrente da violação de diversos direitos fundamentais dos quais seria
detentor, novamente sem colacionar aos autos nenhum ato coator de Tribunal sujeito à jurisdição
deste Tribunal e que possa resultar na restrição da liberdade do ora agravante, ao menos
hipoteticamente, o que inviabiliza o provimento do presente agravo regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de fls. 725-729 e não
conheço dos agravos regimentais de fls. 740-744, 745-765, 767-776, 783-787, 788-801, 802-
815, assim como dos pedidos de reconsideração constantes às fls. 844-882, 883-890, 891-893,
894-900 e 901-978 e petições de fls. 979-1.023 e 1.024-1.031,1.032-1.391, 1392-1395, 1396-
1404, 1404,1568, 1569-1661 e 1662-1915.
Documento eletrônico VDA55693851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: 3210c5c8-ca62-466f-859a-44493a751f21

É o voto.
Documento eletrônico VDA55693851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:47
Código de Controle do Documento: 3210c5c8-ca62-466f-859a-44493a751f21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg no HC 988.869 / SP
Número Registro: 2025/0088113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10181648020238260554 50004813120254036126
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL AUGUSTO XAVIER FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DAS MULHERES
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
PACIENTE
: DAYANE FRANCIS XAVIER TEIXEIRA
PACIENTE
: RAFAEL AUGUSTO XAVIER FERNANDES
PACIENTE
: T X R C (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAYANE FRANCIS XAVIER TEIXEIRA
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
Documento eletrônico VDA55885008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: bb9170b2-ac48-4433-a55a-7f905d2d7d32

AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO XAVIER FERNANDES
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVANTE : T X R C (MENOR)
ADVOGADA
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA - SP109661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DAS MULHERES
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: bb9170b2-ac48-4433-a55a-7f905d2d7d32